Tribunal: TJSP
Processo: 1506779-28.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
Apelação – Uso de documento público falso – Art. 304 c.c. art. 297, caput, do Código Penal – Recurso Ministerial buscando a condenação da ré, nos termos da denúncia. Cabimento no caso concreto. Autoria e materialidade comprovadas. Ré abordada por policiais civis com mandado de prisão temporária e que portava RG em nome diverso. Documento contrafeito com a foto da acusada. Laudo pericial

Ementa:
Apelação – Uso de documento público falso – Art. 304 c.c. art. 297, caput, do Código Penal – Recurso Ministerial buscando a condenação da ré, nos termos da denúncia. Cabimento no caso concreto. Autoria e materialidade comprovadas. Ré abordada por policiais civis com mandado de prisão temporária e que portava RG em nome diverso. Documento contrafeito com a foto da acusada. Laudo pericial conclusivo. Crime de natureza formal. Caracterizada a ofensa à fé pública. Condenação necessária. Dosimetria. Pena-base majorada na fração mínima em razão dos maus antecedentes e circunstâncias do caso concreto, majorada na fase seguinte em virtude de reincidência em crime de estelionato ao final tornada definitiva, pois inexistentes outras causas. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou sursis. Fixação de regime semiaberto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.